Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714331-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO. INVIÁVEL AO CASO. DESPROVIMENTO. 1. Em regra geral vige no processo civil a distribuição estática do ônus da prova, de modo que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito e ao réu, a prova de fatos desconstitutivos, impeditivos ou extintivos. 2. O §1o do art. 373, do CPC, prevê a possibilidade excepcional de redistribuição do ônus da prova; no entanto, no caso, não estão presentes os elementos que autorizam essa redistribuição. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, § 1o, do mesmo diploma legal, defendendo que o ônus da prova deve recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzi-la. Aduz que, no caso em comento, o recorrido é quem detém maior facilidade e acesso aos documentos que demonstram de forma efetiva os valores recebidos e penhoráveis. Pugna, assim, para que seja reconhecida a necessidade e possibilidade de inversão do ônus da prova, determinando a intimação do recorrido para apresentar cópia dos balancetes mensais e demais documentos aptos a demonstrar os valores recebidos a título de recursos próprios/privados no período entre julho/2023 até a presente data. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao alegado malferimento ao artigo 373, § 1o, do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030